Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-16.2021.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800094-16.2021.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: LUCELENA DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 916 E 551 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo STF nos Temas 191, 916 e 551 de repercussão geral. O Município agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defende a inexistência de direito ao FGTS em razão da natureza administrativa do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao recurso especial carece de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se é devido o depósito de FGTS em hipótese de contratação temporária irregular pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece a nulidade da contratação temporária realizada sem concurso público e em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 191 e 916 da repercussão geral, assegura ao servidor contratado irregularmente o direito ao pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Tema 551 do STF admite o pagamento de determinadas verbas quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas prorrogações.

A ausência de demonstração de distinção entre o caso concreto e as teses vinculantes aplicadas justifica a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária pela Administração Pública em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, assegurando-se ao contratado apenas os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS. 2. A aplicação de teses firmadas em repercussão geral afasta o seguimento de recurso quando ausente demonstração de distinção entre o caso concreto e os precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, II e IX; 39, §3º; 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, §1º, 492 e 1.030, I; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 15 e 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Tema 191; STF, RE 765.320, Tema 916; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
16ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
29 de abril a 7 de maio de

202
6
),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

O Município de
Santa Bárbara do Pará
interpôs
Agravo Interno (ID
31717158
)

contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial
(ID
29900104
)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,
diante do alinhamento do acórdão recorrido
às Teses 191, 916
, e 551,
do STF, que reconhecem o direito ao FGTS em hipóteses de contratação temporária irregular.

Sustenta nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, com violação aos
arts
. 11 e 489, §1º, do CPC, e aos
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, ao argumento de que não houve enfrentamento específico das teses deduzidas no Recurso Especial.

No mérito, alega violação aos
arts
. 37, II e IX, e 39, §3º, da CF, bem como aos
arts
. 15 e 19-A da Lei nº 8.036/90 e ao art. 492 do CPC, defendendo que o vínculo era de natureza administrativa, e não celetista, inexistindo fato gerador para incidência de FGTS. Argumenta que a nulidade do contrato não converte automaticamente a relação em vínculo trabalhista e que houve julgamento extra petita.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o processamento do Recurso Especial e o afastamento da condenação ao recolhimento de FGTS.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID
33103512
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão reiteradamente arguida pelo município agravante, verifico que o recurso especial teve seu seguimento negado justamente porque a
1
ª turma de direito público entendeu da seguinte forma:

“
(...)
denota-se que a autora trabalhou como servidora temporári
a
, exercendo suas funções de agente administrativo, no período compreendido entre 01/02/2010
a
31/12/2019.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto pois se encontra adequada ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no
que
pertine
ao fato de que é devido o depósito do FGTS, não se incluindo
neste qualquer multa
e outros consectários de verba trabalhista.

Ademais, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
(...)
No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que “não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”, ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado,
” (Voto de ID
26212559
).

De fato, os julgados paradigmáticos de observância obrigatória referidos pela turma e aplicados corretamente na decisão que negou seguimento ao recurso especial foram:

RE 596.478/RR
(Tema 191/STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (
trânsito em julgado em 09/03/2015
)

RE 1066677

(Tema 551 do STF
)

–

“T
ese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
."(trânsito em julgado em 21/10/2020).

RE 765320

(Tema 916 do STF)
-
Tese:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (trânsito em julgado em 17/10/2017)
.

Ressalto que
o entendimento contido nas teses está consolidado no âmbito dos tribunais superiores
, não sendo mais objeto de dúvida a questão relativa ao cabimento ou não do FGTS para casos de contratos de servidores estatutários temporários efetuados pela administração municipal, cuja contratação tenha sido declarada nula pela prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Dito isto, analisando os argumentos do município agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso especial, observo que não há o necessário apontamento da distinção entre as situações, evidenciando que a reiteração
de argumentos já suficientemente rechaçados só confirmam a aplicação das teses em repercussão geral e em recurso repetitivo acima apontadas.

Sendo assim,
voto pelo

desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão recorrido com as teses jurídicas vinculantes

191, 551, e 916
firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral
.

Outrossim, cabível exortar que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé (
ex. vi
. art. 80, VII, art. 81, art. 918 e parágrafo único, CPC).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 28/05/2026